Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713421-81.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS BORGES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O I. PLEITO AUTORAL DE APLICAÇÃO DE MULTA. A parte autora, ora apelante, requer a aplicação de multa e medidas coercitivas mais eficazes do art. 139, IV, do CPC para compelir o banco requerido, ora apelado, a cumprir a determinação contida no v. Acórdão do Agravo de Instrumento n. 0729756-41.2023.8.07.0000 (ID 55705678), que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente, objeto de cancelamento da autorização por parte do autor. Em que pese seus argumentos, compulsando o site eletrônico de consulta processual, constata-se que, antes do julgamento do recurso realizado em 24/11/2023, ocorreu fato superveniente que o conduziria ao não conhecimento, qual seja a prolação da sentença de ID 53796607, no dia 17/10/2023, julgando improcedente o pleito autoral, acerca do pedido liminar suspensão dos descontos em conta corrente que ensejou o mencionado agravo de instrumento, fato que importa na perda de objeto e de interesse recursal. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento. Destaca-se o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento dos EAREsp 488.188SP, no sentido de que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC73); e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. O julgado foi assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido – que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos”. (EAREsp 488.188SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 19/11/2015). No mesmo sentido, peço vênia para colacionar os seguintes v. Arestos desta egrégia 6a Turma Cível, inclusive, de minha Relatoria: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Outrossim, nada impede que a agravante solicite efeito suspensivo à eventual apelação a ser interposta. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no § 3o do seu artigo 1.012. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1787364, 07181233320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Correta a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto, uma vez que consta nos autos de origem sentença posterior à interposição do agravo assim como recurso de apelação respectivo, caracterizando-se a perda do objeto. 2. Cuidando-se de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, a ausência de técnica jurídica na apresentação do recurso não caracteriza litigância de má-fé apta a enseja a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC, salvo se ficar comprovada o dolo da parte em obstruir o trâmite regular do processo, a configurar uma conduta desleal por abuso de direito, o que não se vislumbra na espécie. 3. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1336017, 07515701720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, verifica-se que o banco requerido juntou aos autos comprovante de cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento (ID 57577375). Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelo autor, ora apelante, nas petições de IDS 56594064, 57372854 e 57586705. II. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR Por outro lado, o banco requerido, ora apelado, na petição de ID 57577371, requer a esta Relatoria a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas visando “pacificar o tema sobre a revogação ou não da autorização de desconto em conta corrente com base na Resolução 4.790 no âmbito do TJDFT”, com amparo no artigo 977, inciso I, do Código de Processo Civil. Para tanto, relata que “somente o BRB possui (ATIVO) 473 processos em andamento sobre o tema, com impacto de valor da causa na ordem de 23 milhões de reais”. Aduz existir “atualmente entendimento divergente sobre a aplicação da Resolução 4.790, seja pela aplicação do artigo 6o, bem como pela aplicabilidade do artigo 9o da Resolução”, no âmbito do TJDFT, razão pela qual entende cabível a instauração do IRDR, ante a presença concomitante dos requisitos de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Colaciona julgados que, no seu entender, demonstram “divergência entre juízos, de forma a acarretar insegurança jurídica, que ocasione tratamento desigual em razão da discrepância de interpretação de idêntica questão de direito pelo mesmo tribunal”. Segundo sua apreciação, pontua que “foram analisados 61 acórdãos provenientes no TJDFT1, sendo que existe posição dissonante em todas as turmas do TJDFT, ademais a causa está madura e bem representada para enfrentamento do tema”. Todavia, nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 977 do CPC, a parte detém legitimidade para o pedido de instauração do incidente, devendo encaminhá-lo diretamente ao presidente de tribunal, por meio de petição instruída com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. A propósito, confira-se o teor do dispositivo legal, in verbis: “Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: I - pelo juiz ou relator, por ofício; II - pelas partes, por petição; III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.” Portanto, não é atribuição do Relator requerer a instauração de IRDR quando provocado pela parte, sendo que ela própria pode fazê-lo, desde que observados o preenchimento dos requisitos legais dispostos no art. 976 e seguintes do CPC. Além disso, não vislumbro haver divergência, no âmbito deste e. Tribunal, acerca dos critérios de aplicação da RESOLUÇÃO No 4.790, DE 26 DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, capaz de acarretar risco à isonomia e à segurança jurídica. Isso porque, entendo que as decisões acerca da revogação ou não da autorização de débito em conta são sopesadas levando-se em consideração as especificidades/particularidades de cada caso em concreto, como situação financeira do consumidor, abusividade de cláusula contratual, que exsurgem como os reais fundamentos para deferimento ou não dos pedidos formulados, não guardando relação direta com a Resolução do BACEN. Ante o exposto, INDEFIRO a solicitação de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas contida na petição de ID 57577371, o que não subtrai do banco apelado o direito de requerer a instauração do incidente diretamente ao Presidente do TJDFT, desde que observados o procedimento e os requisitos legais. Após a publicação desta decisão, independentemente da preclusão, retornem-me os autos conclusos para lançamento de relatório e voto, com intuito de inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator